Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-18.2019.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Município de Macaubal. Auxiliar odontológico. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes nocivos em razão da atividade exercida, por mais de vinte

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Município de Macaubal. Auxiliar odontológico. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4o, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes nocivos em razão da atividade exercida, por mais de vinte e cinco anos. Aposentadoria especial devida. Inexistência de afronta ao art. 40, § 4o, da CF. Integralidade e paridade remuneratórias. Admissibilidade. Atendimento dos requisitos do art. 3o da EC 47/05 e do art. 57, § 4o, da Lei 8.213/91. Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do Município não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-18.2019.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL, é apelada LAINE BORGES LUI
PARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do
Município. Declaração de voto do 3o Juiz. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 657/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1000121-18.2019.8.26.0334
COMARCA: MACAUBAL VARA ÚNICA
APELANTE/RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MACAUBAL E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA/RECORRIDA: LAINE BORGES LUI PARO
JUIZ: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY
APOSENTADORIA ESPECIAL. Município de Macaubal.
Auxiliar odontológico. Pretensão à aposentadoria especial. Art.
40, § 4o, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal
sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria
especial dos servidores públicos, determinada aplicação
integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes
nocivos em razão da atividade exercida, por mais de vinte e
cinco anos. Aposentadoria especial devida. Inexistência de
afronta ao art. 40, § 4o, da CF. Integralidade e paridade
remuneratórias. Admissibilidade. Atendimento dos requisitos
do art. 3o da EC 47/05 e do art. 57, § 4o, da Lei 8.213/91.
Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário do Município não providos.
A r. sentença julgou procedente ação ajuizada por
servidora do Município de Macaubal para reconhecer como especial o período de
trabalho compreendido entre 12.05.1988 até a presente data e, consequentemente,
condenar o Município a lhe conceder aposentadoria especial, com integralidade e
paridade de proventos (fl. 233).
O Município apelou. Alega que, de acordo com o decidido
pelo Supremo Tribunal Federal no RE 590.260, “os servidores que ingressaram
no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no
cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005”. Afirma que a autora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenche os requisitos de 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, pois esteve
afastada do serviço público por dois anos e contava com 49 anos de idade no
momento da propositura da ação. Sustenta que, de acordo com o §1o do art. 57 da
Lei n. 8.213/91, a aposentadoria especial consistirá numa renda mensal de 100%
do salário-de-benefício; este é definido pelo art. 29, inciso II da mesma lei como
a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes
a oitenta por cento de todo o período contributivo. Por isso, o benefício da autora
não pode corresponder ao total da última remuneração por ela percebida. Pede o
provimento do recurso para “reconhecer a aplicação das normas do Regime
Geral de Previdência Social para os proventos de aposentadoria da recorrida”.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
A sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos
do art. 496, I, do CPC, uma vez que o proveito econômico obtido não tem valor
certo, por isso inaplicável a dispensa do art. 496, § 3o, III, do CPC.
O Supremo Tribunal Federal, em diversos mandados de
injunção, reconheceu a mora legislativa da União na regulamentação da
aposentadoria especial dos servidores públicos (art. 40, § 4o, da CF/88) e a
necessidade de se dar eficácia à norma constitucional. Essa orientação firmou-se
como dominante no STF, conforme se depreende do Mandado de Injunção
2737/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 12/08/2010, DJe 18/08/2010:“Assim, a
Corte vem determinando a aplicação integrativa da lei ordinária referente aos
trabalhadores vinculados ao regime de previdência geral (lei 8.213/1991),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquilo em que for pertinente, até que seja editada a legislação específica sobre o
tema. Nesse sentido, é o precedente firmado no Mandado de Injunção 758, rel.
min. Marco Aurélio, DJe 25.09.2007 e no Mandado de Injunção 721, rel. min.
Marco Aurélio, DJe 27.11.2007. Na sessão do dia 15 de abril de 2009, o
Supremo Tribunal Federal, apreciando diversos mandados de injunção sobre este
mesmo tema, reafirmou esta orientação.”
Em 09.04.2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor
público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social de que
trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica.”
Disso se depreende que, uma vez editada a mencionada
súmula, a ela se vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração
pública direta e indireta, federal, estadual e municipal, conforme disposto no art.
103-A da CF. Os Municípios não podem se recusar à apreciação dos pedidos de
concessão de aposentadoria especial a seus servidores sob o argumento de falta
de regulamentação do art. 40, § 4o, III, da CF. De acordo com a referida súmula,
a eles se aplicam, no que couber, as regras do regime geral de previdência social
sobre aposentadoria especial, até a edição de norma específica.
A
orientação
do
Supremo
Tribunal
Federal
consubstanciada na Súmula Vinculante 33 afasta, consequentemente, a aplicação
do art. 5o, parágrafo único, da Lei 9717/98, que vedava a concessão de
aposentadoria especial enquanto não editada a lei complementar federal de que
trata o art. 40, § 4o, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, o Município não se insurgiu contra a
concessão da aposentadoria especial à autora, e seu conformismo é mesmo
compreensível. Conforme se depreende dos elementos dos autos, ela foi admitida
em 12.05.1988 para exercer o cargo de auxiliar odontológico, no qual permanece
até os dias de hoje (fl. 44). O laudo pericial concluiu que ela está submetida a
risco biológico, de forma habitual e permanente, uma vez que “auxilia o
Cirurgião Dentista em procedimentos como: extração, restauração, limpeza, e
manuseio do sugador; b) Realiza a limpeza dos instrumentais odontológicos,
onde lava e esteriliza em autoclave; c) Tem contato direto com produtos como:
resina, amálgama, mercúrio, e outros provenientes de uso odontológico; d)
Auxilia o Dentista a realizar o exame de raio-x (radiografias odontológicas),
onde posiciona o paciente e permanece na sala durante o exame” (fl. 189).
Estão presentes, pois, os requisitos para a concessão da
aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 4o, da Lei 8213/91, consignado
que 25 anos é o prazo máximo de exercício na atividade insalubre exigido pelos
dispositivos. Ressalte-se que o Município nem sequer impugnou o preenchimento
de tais requisitos.
Sem razão o Município quanto à alegação de que a autora
não faz jus à integralidade e paridade de vencimentos. A respeito do tema,
cumpre transcrever as considerações expendidas pela Desembargadora Teresa
Ramos Marques em recente julgado desta 10a Câmara, Apelação n.
1003796-36.2018.8.26.0071, j. 16.06.2020, v.u., de que participei como Segundo
Juiz, versando sobre situação análoga:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
EC
47/05,
que
alterou
profundamente a EC 41/03, dispôs da seguinte forma:
“Art. 3o Ressalvado o direito de
opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional
no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se
com
proventos
integrais,
desde
que
preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I

trinta
e
cinco
anos
de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se
mulher;
II
vinte e cinco anos de efetivo
exercício no serviço público, quinze anos de carreira e
cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III
idade mínima resultante da
redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso
III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor
dos proventos de aposentadorias concedidas com base
neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional
no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos
que tenham se aposentado em conformidade com este
artigo”.
E o art. 7o da EC 41/03 a que se
refere o art. 3o, parágrafo único, da EC 47/05 determina
que:
“Art. 7o Observado o disposto no art.
37, XI, da Constituição Federal, os proventos de
aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas
suas autarquias e fundações, em fruição na data de
publicação desta Emenda, bem como os proventos de
aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes
abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas
quaisquer
benefícios
ou
vantagens
posteriormente
concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de
referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.
Logo, o art. 3o da EC 47/05 prevê a
integralidade, e o art. 7o da EC 41/03 prevê a paridade.
Repare-se que o caput do referido
art. 3o expressamente ressalva as aposentadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedidas conforme o art. 40 da CF, i.e., as
aposentadorias especiais, justamente porque concedidas
segundo prazos menores.
Dessa forma, o servidor que tenha
ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha preenchido
os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei
8.213/91 quando ausente legislação específica tem
direito à integralidade e à paridade. (grifei)
Essas razões de decidir, que adoto, são suficientes para
demonstrar o acerto da r. sentença, uma vez que é incontroverso que a autora
ingressou no serviço público antes de 1998 e que preencheu o requisito para
aposentadoria especial previsto no art. 57 da Lei 8.213/91, tendo laborado por no
mínimo 25 anos em condições insalubres, como reconheceu o próprio Município
nas razões de apelação (fl. 244). Logo, ela tem direito à integralidade e paridade
remuneratória.
Por essas razões, a sentença deve ser mantida.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devidos pelo réu comportam majoração. Eles devem ser
fixados em percentual sobre o valor da condenação (este a ser apurado em fase de
liquidação), correspondente à média entre o mínimo e o máximo legal das
respectivas faixas, estabelecidas nos incisos do §3o do art. 85 do CPC.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial, que
considero interposto, e voluntário do réu, majorada a verba honorária, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.894/20
Apelação no 1000121-18.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Prefeitura Municipal de Macaubal
Apdo: Laine Borges Lui Paro
Origem: Macaubal Proc. no 1000121-18.2019
Juiz: Alvaro Amorim Dourado Lavinsky

3o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 227/233 julgou procedente a
ação para reconhecer como atividade especial o trabalho desenvolvido como
'auxiliar odontológico' pela autora junto ao Município de Macaubal no período
de 12-5-1988 (data do início do exercício) a 22-2-2019 (data da propositura do
processo), bem como para condenar o Município réu à implementação e
pagamento de aposentadoria especial em favor da autora. O benefício
consistirá numa renda inicial correspondente a 100% do valor da última
remuneração (integralidade), garantidos, também, os aumentos e reajustes
concedidos aos servidores ativos (paridade). A data de início do benefício
corresponderá à data da propositura do processo (22-2-2019). Em face à
sucumbência, condenou o réu no pagamento honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data desta sentença.
A Câmara, por votação unânime, desproveu o
recurso oficial e do Município. Acompanho no resultado, expondo,
respeitosamente, a ressalva do meu entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
A impetrante LAINE BORGES LUI PARO preencheu
os requisitos necessários à aposentadoria especial na vigência das EC no
20/98, 41/03 e 47/05 e da LF no 10.887/04; no dizer do Supremo Tribunal
Federal, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade
regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil,
reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento,
quando a inatividade for voluntária” (Súmula STF no 359).
3.
Entenda-se a evolução do sistema previdenciário do
servidor público. Conforme se depreende da redação original do art. 40 da
CF, o servidor poderia se aposentar voluntariamente aos trinta e cinco anos
de serviço, se homem, e aos trinta, se mulher, com proventos integrais (inciso
III, 'a'); não define o que sejam 'proventos integrais', que a praxe
administrativa identificava como o último salário. A EC no 20/98 de
15-12-1998 acrescentou os requisitos de idade e de exercício mínimo
('voluntariamente, desde que cumpridos dez anos de efetivo exercício no
serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria,
observados sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se
mulher', nos termos do § 1o, III, 'a'), estatuindo ainda que 'os proventos da
aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão calculados com base na
remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na
forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração' (art. 40, § 3o),
ficando assim definida a integralidade. A reforma alterou os requisitos da
aposentadoria, mas manteve a integralidade dos proventos da redação
original. A EC n° 41/03 de 19-12-2003 manteve os requisitos da
aposentadoria, estabeleceu na nova redação que os proventos fossem
calculados conforme as remunerações utilizadas como base para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contribuições previdenciárias do servidor (§ 3o), assim acabando com a
integralidade (= fixação do valor inicial), reajustados na forma da lei para
preservação de seu valor real em caráter permanente (§ 8o), acabando com a
paridade (= forma de reajuste ou revisão do benefício) do sistema anterior. A
LF no 10.887/04 regulamenta o § 3o do art. 40 e estabelece o valor dos
proventos (a média aritmética de 80% das contribuições corrigidas) e a forma
de reajuste (conforme a variação da previdência social geral). A integralidade e
a paridade deixaram de existir.
4.
O novo sistema passou a viger a partir da
promulgação; mas a própria EC no 41/03 permitiu no art. 3o a quem tivesse
cumprido até a data da publicação da Emenda todos os requisitos, a obtenção
da aposentadoria ou pensão com base nos critérios da legislação então
vigente, esclarecendo no § 2o que os proventos 'em termos integrais ou
proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data da publicação
desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados
de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os
requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas
condições da legislação vigente'; assim, preservou a integralidade e a paridade
para quem tivesse completado, na data da Emenda, os requisitos para
aposentadoria. Assegurou ainda, no art. 6o, 'proventos integrais, que
corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em
que se der a aposentadoria', ao servidor que tenha ingressado no serviço
público até a data da publicação da Emenda e cumpra os requisitos de idade
e tempo de contribuição nele indicados. A EC no 47/05 de 5-7-2005, cujos
efeitos retroagem à data da publicação da EC no 41/03 (art. 6o), assegurou no
art. 3o os proventos integrais aos servidores que tenham ingressado no serviço
público até 16-12-1998, se preenchidos os requisitos de tempo de
contribuição e idade nele indicados, com paridade de proventos e pensões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme o parágrafo único. A EC no 70/12 de 29-3-2012 acrescentou o art.
6o-A à EC no 41/03 para a proporção fosse calculada sobre a última
remuneração (e não sobre a média das remunerações) aos servidores
aposentados ou que venham a se aposentar por invalidez permanente com
fundamento no inciso I do § 1o do art. 40 da Constituição Federal, afastadas
as disposições dos § 3o, 8o e 17 do art. 40.
5.
Convivem quatro sistemas de aposentadoria: (a) os
servidores que completaram os requisitos até 19-12-2003 aposentam-se
segundo as regras então vigentes (art. 3o da EC no 41/03); (b) os servidores
admitidos até 16-12-1998, data da EC no 20/98, aposentam-se com
proventos integrais e paridade se cumprirem, cumulativamente, trinta e cinco
anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (I);
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de
carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria (II) e idade
mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, III,
'a' da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição
que exceder a condição prevista no inciso I do 'caput' deste artigo (III) (art. 3o
e incisos I a III) (art. 3o da EC no 47/05); (c) os servidores admitidos até
19-12-2003, data da EC no 41/03, aposentam-se com proventos integrais e
paridade se cumprirem, cumulativamente, sessenta anos de idade, se homem,
e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher (I); trinta e cinco anos de
contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher (II); vinte
anos de efetivo exercício no serviço público (III); e dez anos de carreira e cinco
anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria (IV) (art. 6o
da EC no 41/03); e (d) os servidores admitidos antes de 16-12-1998 que não
atendam aos requisitos do art. 2o e 6o da EC no 41/03 e do art. 3o da EC no
47/05, e os admitidos depois, aposentam-se segundo o sistema trazido pela
EC no 41/03 e tem os proventos calculados segundo os §§ 3o e 8o do art. 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem direito à paridade ou à integralidade.
6.
Integralidade. Há um ponto que vem sendo pouco
analisado pela jurisprudência e que assume relevância no caso dos autos. A
Constituição Federal sempre distinguiu, e tratou separadamente, a
aposentadoria (tempo), o pagamento (proventos ou pensão) e a revisão do
valor fixado. Assim se observa na redação original do art. 40 ('aos trinta e
cinco anos de serviço, se homem e aos trinta, se mulher, com proventos
integrais', inciso III, 'a'), revistos 'na mesma proporção e na mesma data' (§
4o). A EC no 20/98 separou com clareza o tempo no § 1o, III (aposentadoria
voluntária) e o pagamento no § 3o (vencimentos integrais). A mesma distinção
é mantida na EC no 41/03: os casos de proventos proporcionais vêm
indicados no § 1o, I e II; a aposentadoria voluntária traz o tempo no inciso III e
o pagamento no § 3o, não mais integral nos termos anteriores, mas
considerando as remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor à previdência, regulamentada pela LF no 10.887/04. Tempo e
proventos foram didaticamente, conceitualmente, separados nas duas últimas
reforma.
Definido que a aposentadoria = tempo tão somente,
a lei complementar referida no § 4o, na redação das EC no 20/98 e 47/05,
cuidará de 'requisitos e critérios diferenciados' de tempo e carreira, nunca de
proventos, pois estes são regrados para todos no § 3o: a média das
remunerações, de modo que a lei que dispuser de outro modo será uma
ofensa direta ao seu comando. Essa constatação fica clara ao verificar que as
únicas exceções à regra do § 3o foram feitas por uma emenda constitucional
(as regras de transição das EC no 20/98, 41/03 e 47/05) e não por lei
complementar ou ordinária, e a última pela EC no 70/12 de 29-3-2012 que,
ao acrescentar o art. 6o-A à EC no 41/03, dispôs que as aposentadorias por
invalidez permanente previstas no § 1o, I do art. 40 da Constituição Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na
remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40
da Constituição Federal” [isto é, a proporção será calculada sobre o último
salário e não sobre o média do § 3o]. Repito: a não aplicação da regra nova foi
determinada por emendas constitucionais, não por lei; logo, a lei
complementar mencionada no § 4o pode cuidar do tempo e requisitos (a
aposentadoria), mas não dos proventos, ante a vedação constitucional. E,
conclui-se, desde a EC no 41/03 a integralidade e a paridade deixaram de
existir para todos os servidores que se aposentaram depois dela por
aposentadoria comum ou especial, resguardadas as regras de transição
indicadas nas próprias Emendas.
7.
As expressões 'integralidade' e 'paridade' devem ser
vistas nesse contexto. Antes da EC no 41/03, a integralidade correspondia ao
último salário e a paridade à manutenção de valor igual ao do servidor em
exercício; a 'proporcionalidade' era e continuou sendo a medida para o cálculo
dos proventos conforme ao tempo de exercício. Após a EC no 41/03, a
'integralidade' corresponde ao valor calculado segundo o § 3o e a
'proporcionalidade' a esse valor, mas considerando o tempo de exercício; a
'paridade' não existe mais, substituída pela revisão anual segundo os índices
inflacionários (a preservação do valor real, § 8o).
8.
Em paralelo, o Supremo Tribunal Federal tem
entendido que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que
completados os seus requisitos, nos termos do art. 40 da Constituição
Federal; e que a aplicação das regras anteriores exige o cumprimento das
regras de transição, inclusive para os que fazem jus à aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A dualidade e independência dos regimes previdenciários [o regime normal e o
regime de transição, os únicos existentes] vêm sendo afirmada pelo Supremo
Tribunal Federal em diversas ocasiões, em caso de aposentadoria especial
(professor). O 'leading case', em regime de repercussão geral, Tema STF no
139, é o RE no 590.260-SP, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo Lewandowski:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida
ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido (Ércio Molinari v.
Estado de São Paulo, RE 590.260-SP, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo
Lewandowski, v.u., Tema STF no 139) (negrito nosso). No mesmo sentido: São
Paulo Previdência SP-Prev v. José Roberto França da Silva, STF, 19-4-2015,
Rel. Carmen Lúcia, decisão singular, negou seguimento a agravo interno contra
decisão que não admitira recurso extraordinário. Note-se que o acórdão faz
menção a 'servidores', não apenas a 'professores', o que permite a extensão do
entendimento às demais categorias. O entendimento foi ratificado em Estado
de Mato Grosso v. Célia Maria Guimarães de Oliveira, RE no 596.962-MT, STF,
Pleno, 21-8-2014, Rel. Dias Toffoli, com repercussão geral, Tema no 156, em
caso de professora aposentada antes da EC no 41/03, abaixo transcrito.
O acórdão, que cuidou da aposentadoria especial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professor, mas cuidou dos servidores em geral, preocupa-se em não ampliar a
exceção, como se vê dos esclarecimentos prestados pelo relator e pelo Min.
Marco Aurélio: “Somo meu voto, Presidente, ao de Sua Excelência e reitero
mais uma vez: não terá direito [à regra anterior] todo e qualquer servidor
que haja ingressado até a data da Emenda no 41, mas tão somente
aqueles que tenham se aposentado atendidos os requisitos referentes à
idade e aos anos de contribuição previstos no art. 6o da Emenda 41”.
Ressalto: era um caso de aposentadoria especial.
Essa breve análise leva à existência do regime geral
do art. 40, que não prevê a integralidade nem a paridade, e à sobrevivência da
integralidade e da paridade àqueles que tenham cumprido os requisitos das
EC no 41/03 e 47/05; portanto, cabe ao impetrante optar, como lhe facultam
as normas de exceção, pela aposentadoria antecipada do art. 40, § 4o, II c/c
§§ 3o e 8o, ou pela aposentadoria pelo regime anterior, então cumprindo os
requisitos mais rigorosos. Não pode ter os dois: a aposentadoria antecipada +
a integralidade e a paridade, como decorre do art. 6o da EC no 41/03:
“Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas
pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras do art. 2o desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço
público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com
proventos integrais, que corresponderá à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei,
quando, observadas as reduções de idade e de tempo de contribuição contidas
no
§
5o
do
art.
40
da
Constituição
Federal,
vier
a
preencher,
cumulativamente, as seguintes condições: [...]”. A norma respeita a redução
do tempo prevista no § 5o e não excepciona as aposentadorias contidas
no § 4o. É um caso de silêncio eloquente, não de omissão passível de
extensão por interpretação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9.
A posição que venho defendendo foi recentemente
referendada, com repercussão geral, em caso que discutiu a retroação da
integralidade prevista na EC no 70/12 em aposentadoria por invalidez (art.
40, § 1o, I):
[...] 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave
ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal)
correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no
momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o
conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a
remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004
como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas
pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional
70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6o-A no texto da
Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores
que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003
terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do
cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria
concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1o, I, CF, hipótese
que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF. [...]
(Estado do Rio de Janeiro v. Cristina Reis Dantas, RE no 924.456-RJ, STF,
Pleno, 5-4-2017, Rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, com repercussão geral,
Tema STF no 754).
Ressalto a conclusão do acórdão: os proventos
proporcionais do art. 40, § 1o, I ('por invalidez permanente, sendo os
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto ...) são calculados a
partir do § 3o do mesmo art. 40, que correspondem aos vencimentos integrais
pós-EC no 41/03 e não mais correspondem ao valor da última remuneração.
A EC no 70/12, ao mandar fazer o cálculo da proporção sobre o valor da
última remuneração, inovou o sistema anterior; e a via escolhida denota a
insuficiência da alteração por lei complementar ou ordinária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
A
expressão
'proventos
integrais'
deve
ser
compreendida no contexto da nova previdência: (a) o STF definiu no Tema no
754, RE no 924.456-RJ, que após a EC no 41/03 os 'proventos integrais'
correspondem à média aritmética indicada no § 3o; e (b) o § 4o do art. 40 da
Constituição Federal permite à lei complementar dispor sobre a natureza e os
requisitos da aposentadoria (= tempo) especial, não sobre o valor dos
proventos, que são calculados depois da concessão da aposentadoria e vem
regrado no § 3o do mesmo artigo. É neste sentido que os 'vencimentos
integrais' devem ser lidos: embora cumprindo tempo menor que a
aposentadoria comum, os proventos serão integrais na forma do § 3o (isto é,
não proporcionais ao tempo de serviço), salvo se cumpridos os requisitos mais
rigorosos das regras de transição das EC no 41/03 e 47/05.
É ainda a interpretação que se amolda à reforma
previdenciária e à preocupação com o pagamento de benefício previdenciário
sem a correspondente contribuição, estabelecendo uma média que impede o
pagamento de proventos aumentados por promoções ou pagamentos de
última hora, para os quais não se contribuiu.
11.
Paridade. Além da integralidade, a autora pretende
que lhe seja reconhecida a paridade dos proventos com a remuneração dos
servidores em exercício. A paridade tinha previsão no § 4o do art. 40, redação
original; foi mantida no § 8o do mesmo artigo pela EC no 20/98 e extinta pela
EC no 41/03, que em sua nova redação assegurou apenas 'o reajustamento
dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real,
conforme critérios estabelecidos em lei'. A paridade deixou de existir a partir
da EC no 41/03, salvo se enquadrada nas regras de transição; a paridade
prevista no parágrafo único do art. 6o da EC no 41/03 foi revogada pela EC no
47/05 e aquela prevista no art. 7o se aplica somente às aposentadorias e
pensões concedidas com base nos art. 3o e 6o da própria EC no 41/03. Este é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal também na
aposentadoria especial [os acórdãos cuidam da paridade de professor, mas se
referem 'aos servidores' e se aplicam ao impetrante (agente penitenciário), pois
igual o fundamento]:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO,
INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO
PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE
SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO
PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA
EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6o E 7o DA EC 41/2003, E ARTS. 2o E 3o
DA
EC
47/2005.
REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos
servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os
servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida
ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8o, da Constituição). II - Os
servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que
se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC
47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (Ércio Molinari v.
Estado de São Paulo, RE no 590.260-SP, STF, Pleno, 24-6-2009, Rel. Ricardo
Lewandowski, Tema STF no 139) (professor, aposentadoria especial).
[...] 4. Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga omnes e para
que os objetivos da tutela jurisdicional especial alcancem de forma eficiente os
seus resultados jurídicos, nos seguintes termos: i) as vantagens
remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria,
carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens
genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; ii) nesses
casos, a extensão alcança os servidores que tenham ingressado no serviço
público antes da publicação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e
41/2003 e se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 41/2003; iii) com relação àqueles servidores que se aposentaram após a EC
no 41/2003, deverão ser observados os requisitos estabelecidos na regra de
transição contida no seu art. 7o, em virtude da extinção da paridade integral
entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8o, da CF para os servidores que
ingressaram no serviço público após a publicação da referida emenda; ; iv) por
fim, com relação aos servidores que ingressaram no serviço público antes da
EC no 41/2003 e se aposentaram ou adquiriram o direito à aposentadoria após
a sua edição, é necessário observar a incidência das regras de transição
fixadas pela EC no 47/2005, a qual estabeleceu efeitos retroativos à data
de vigência da EC no 41/2003, conforme decidido nos autos do RE no
590.260/SP, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em
24/6/09 (Estado de Mato Grosso v. Célia Maria Guimarães de Oliveira, RE no
596.962-MT, STF, Pleno, 21-8-2014, Rel. Dias Toffoli, com repercussão geral,
Tema no 156, em caso de professora aposentada antes da EC no 41/03)
(negrito nosso).
Assim, a paridade não tem previsão constitucional e sua permanência
depende do cumprimento de regras de transição, conforme a decisão com
repercussão geral acima transcrita.
12.
No entanto, em julgamento estendido realizado nos
termos do art. 942 do CPC, esta 10a Câmara de Direito Público entendeu de
outro modo, determinando a concessão da aposentadoria especial com
paridade e integralidade em casos dessa natureza (Nilton Pereira de Oliveira v.
Fazenda Estadual e São Paulo Previdência, AC no 1031403-49.2016,
13-2-2017, Rel. Marcelo Semer):
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA. PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
DA
REMUNERAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Aposentadoria especial regida pelos ditames dos
artigos 2o da LCE no 1.109/10 e 40, § 4o, II, da CF. O provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo do impetrante ocorreu em data anterior à de vigência da EC no
41, de 19 de dezembro de 2003. Dispensa do requisito de idade, nos
termos do parágrafo único do art. 2o da LCE no 1.109/10.
Preenchimento dos requisitos do artigo 3o, da Emenda
Constitucional no 47/05, que possibilitam o reconhecimento do
direito à integralidade e paridade de proventos. Precedentes.
Sentença reformada para conceder a ordem mandamental. Recurso
provido.
Diante desse panorama, não vejo como continuar
insistindo em tese isolada no colegiado e na Corte; enfraquece a
jurisprudência e incentiva a interposição de recursos, além de conferir ao
caso da autora solução diversa da concedida aos demais casos semelhantes.
Por essas razões, passo a adotar a orientação defendida pela maioria, com a
ressalva feita acima.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e
do Município, com a ressalva do meu entendimento.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
121AA0AD
9
20
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
1231BEB5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000121-18.2019.8.26.0334 e o código de confirmação da tabela acima.